Tribunal: STF
Processo: ARE 1564606
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (Doc. 31, fl. 3):



    AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. REMIÇÃO PELO TRABALHO. PERÍODO TRABALHADO ANTERIOR AO COMETIMENTO DOS DELITOS EM EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. Apenado foi condenado a uma pena de 19 anos, 08 meses e 13 dias de reclusão, pela prática do crime de tráfico de drogas, tendo iniciado seu cumprimento em 27/12/2022. Todavia, a Defesa do apenado postulou a remição da pena pelo período de trabalho exercido entre 27/06/2005 à 18/06/2012. Como vem reiteradamente decidindo esta e. Corte, é possível a remição da pena do período trabalhado em que o apenado esteve preso por crime diverso do que cumpre pena atualmente. Para tanto, é necessário que o período indicado para remição seja posterior ao do cometimento do delito pelo qual está cumprindo da pena. O raciocínio é singelo: caso admitida a remição do período trabalhado relativo a processos anteriores, o reeducando poderia manejar o período para o cometimento de outros crimes, consagrando-se indevidamente o princípio da “conta-corrente” carcerária. Na hipótese, o período de trabalho que pretende ver remido o agravante é anterior à data do cometimento dos delitos dos processos criminais que atualmente estão em execução, sendo inviável, portanto, a remição postulada. Precedentes desta Corte e do STJ. RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.



    Consta nos autos que o 2º Juizado da 1ª Vara de Execuções Criminais da Comarca de Porto Alegre deferiu ao apenado CRISTIANO MORAES DA SILVEIRA o benefício da remição de período de trabalho anterior ao delito com pena em execução, referente a pena cumprida em outra execução penal, já extinta.



    Contra a referida decisão, o Ministério Público de São Paulo interpôs agravo em execução (Doc. 6).



     O TJSP deu provimento ao agravo para cassar a remição da pena (Doc. 31).



    Irresignado, o acusado interpôs Recurso Extraordinário.



    No apelo extremo, o recorrente, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, alega que o acórdão violou o art. 5º, da CF/1988 (Doc. 41).



    Sustenta que “[a] remição é um direito do condenado assegurado pela Lei de Execução Penal (LEP), Art. 42, que dispõe sobre a remição da pena. O artigo em questão não estabelece qualquer restrição temporal para a remição, apenas exige que o condenado esteja cumprindo pena em regime fechado ou semiaberto e deve ser interpretada de forma favorável ao apenado”(Doc. 41, fl. 3).



    Pede, assim, o conhecimento e o provimento do recurso, “para que seja reformado o Acordão e determinada a remição dos dias” (Doc. 41, fl. 21).



    O Tribunal de origem negou seguimento ao Recurso Extraordinário ao fundamento de que incide ao caso a Súmula 284/STF (Doc. 53).



    Nos Agravo, o recorrente refuta a ocorrência do óbice processual (Doc. 62).



    Vale ressaltar que o acusado interpôs Recurso Especial (Doc. 42), o qual foi inadmitido na origem (Doc. 51). Foi interposto Agravo, o qual foi conhecido e no mérito teve seu provimento negado pelo Ministro relator no STJ (Doc. 88), tendo essa decisão transitado em julgado (Doc. 94).



    É o relatório.



    Como apontado pelo TJSP o Recurso Extraordinário não aponta seu fundamento constitucional (art. 102, incisos III, “a”, “b”, “c“ou “d”, da Constituição da República), incidindo ao caso a Súmula 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia).



    Além disso, os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação da parte recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    No ponto, observa-se que o recorrente não abriu tópico específico para demonstrar a repercussão geral da matéria, sendo incabível, portanto, o seguimento do Recurso Extraordinário. Nesse sentido, julgado desta CORTE: 



    Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Roubo majorado. Revisão criminal. Reconhecimento fotográfico. Defesa técnica. Alegação de nulidade. Repercussão geral. Ausência de fundamentação. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que não conheceu de pedido de revisão criminal. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A petição recursal não contém tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria constitucional em debate. 5. A “deficiência na fundamentação da repercussão geral nas razões do recurso extraordinário não pode ser suprida por meio de posterior veiculação nas razões do agravo interposto contra a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, alcançada pelo manto da preclusão consumativa” (ARE1417091 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber). IV. Dispositivo 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1.546.214 AgR, Min. Rel. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, Dje 22/05/2025 - grifei)   



    Ainda que assim não fosse, o acórdão está em consonância com a jurisprudência desta CORTE sobre a matéria.



    Nos termos do artigo 126 da Lei de Execução Penal, com as alterações introduzidas pela Lei nº 12.433/11, o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho, parte do tempo de execução da pena. Essa remição será computada na proporção de 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho, com a contagem iniciando-se, portanto, após o efetivo começo do cumprimento da pena.



    A legislação também contempla a possibilidade de remição nos casos em que o trabalho tenha sido realizado antes da condenação definitiva. No entanto, o §7º do mesmo artigo é claro ao estabelecer como condição que o acusado esteja preso preventivamente, conforme dispõe:



    “Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.



    [...]



    §7º O disposto neste artigo aplica-se às hipóteses de prisão cautelar”. 



    Por essa razão, não prospera a pretensão recursal, uma vez que o trabalho alegadamente realizado pelo paciente ocorreu antes do início do cumprimento da pena.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO ao AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente